Tribunal: TJDFT
Processo: 0714136-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714136-23.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS RECORRIDA: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA HOLANDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. FRUTO DA VENDA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. Em atenção à disciplina prevista na Lei n° 8.009/1990 e de acordo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a alienação do bem de família não tem o condão, em regra, de afastar a proteção legal que sobre ele recai, que permanece ativa sobre a quantia proveniente da venda, e que será destinada à aquisição de um novo imóvel destinado à moradia. Entendimento diverso representaria uma diminuição da proteção que o legislador quis conferir ao bem de família, a qual tem sido historicamente mantida e ampliada, em sede jurisprudencial, inclusive para situações nas quais o bem é alienado ou alugado (verbete sumular n° 486, do Superior Tribunal de Justiça), com extensão da tutela para o produto da alienação, que poderá ser revertido para manutenção da entidade familiar. Hipótese na qual a venda do imóvel, por conta da ação de extinção de condomínio, ocorre de maneira forçada, tendo sido a parte agravante obrigada a desocupar o bem, morando atualmente de aluguel, no aguardo da possibilidade de utilização do produto da alienação, para fins de aquisição de imóvel próprio. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o e 10, ambos do CPC, sustentando ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude de decisão surpresa; c) artigos 502, 505, 507 e 508, todos da Lei Adjetiva Civil, argumentando inobservância à coisa julgada e à preclusão; d) artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que é possível a penhora sobre o produto da alienação de bem de família; e) artigos 926, 927, inciso II, 928, inciso II, 1.039, 1.040, inciso II, e 1.041, § 1o, todos do CPC, aduzindo que devem ser aplicadas ao caso as teses firmadas na ocasião do julgamento do REsp 1.235.513 - AL; f) artigo 884 do Código Civil, ressaltando ocorrência de enriquecimento ilícito por parte da recorrida. Suscita dissenso pretoriano colacionando julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de gratuidade de justiça (ID 44415606). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2140278, pelo relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.109.714/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 9o, 10, 502, 505, 507, 508, 835, inciso I, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Acerca da apontada violação aos artigos 926, 927, inciso II, 928, inciso II, 1.039, 1.040, inciso II, e 1.041, § 1o, todos do CPC, bem como em relação às teses firmadas na ocasião do julgamento do REsp 1.235.513 - AL, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável a matéria analisada pelo STJ na presente demanda. Quanto ao inconformismo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, descabe dar seguimento ao recurso, porque, conforme o entendimento da Corte Superior, “a mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.188.680/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Por fim, nada a prover quanto à petição de ID 44704506 em complemento ao apelo especial de ID 44415606, pois ocorreu a preclusão consumativa com a interposição do recurso constitucional no dia 9/3/23. Nesse sentido, já decidiu a Corte Superior que “petições posteriores da mesma parte e de igual objeto sofrem o efeito da preclusão consumativa, não comportando conhecimento” (AREsp n. 1.254.617/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 4/8/2022, DJe de 27/9/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AgInt no AREsp n. 2.156.848/SP, pelo relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020